Tribunal: TJSP
Processo: 2273615-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
sse o recolhimento das custas processuais - Pretensão à reconsideração da decisão - Irresignação infundada – Decisão recorrida que não se encontra entre aquelas previstas no art. 1.015 do NCPC – Decisão mantida – Agravo regimental interposto improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2273615-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
Agravo regimental – Interposição contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, que, em ação revisional de cláusulas contratuais, determinou, de ofício, a correção do valor da causa para o valor do contrato e determinou que o autor, no prazo de cinco dias, complementasse o recolhimento das custas processuais - Pretensão à reconsideração da

Ementa:
Agravo regimental – Interposição contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, que, em ação revisional de cláusulas contratuais, determinou, de ofício, a correção do valor da causa para o valor do contrato e determinou que o autor, no prazo de cinco dias, complementasse o recolhimento das custas processuais - Pretensão à reconsideração da decisão - Irresignação infundada – Decisão recorrida que não se encontra entre aquelas previstas no art. 1.015 do NCPC – Decisão mantida – Agravo regimental interposto improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2273615-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
SERGIO DA SILVA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencida a 2a Juíza que declara voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.290
AGRAVO REGIMENTAL No 2273615-44.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SOROCABA
AGVTE.: SERGIO DA SILVA
AGVDA.:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A (BANCA ABN AMRO REAL S/A)
Agravo regimental
Interposição contra decisão que não
conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que, que, em ação revisional de cláusulas
contratuais, determinou, de ofício, a correção do valor da causa
para o valor do contrato e determinou que o autor, no prazo de
cinco dias, complementasse o recolhimento das custas
processuais - Pretensão à reconsideração da decisão -
Irresignação infundada Decisão recorrida que não se encontra
entre aquelas previstas no art. 1.015 do NCPC Decisão
mantida Agravo regimental interposto improvido.
O presente agravo regimental foi interposto
contra a r. decisão (fls. 160/164 dos autos do agravo de instrumento), que,
nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais, não conheceu do
recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante por não se
tratar das hipóteses taxativas de cabimento previstas no art. 1.015 do novo
CPC.
Insurge-se
o
agravante,
sustentando
a
possibilidade de retratação da decisão recorrida. Aduz da existência de
relevância da matéria discutida em razão de que foi atribuído de ofício
valor exorbitante ao processo, onerando injustamente o agravante.
Argumenta que a decisão proferida resulta na inaplicabilidade dos
princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
Ressalta que as decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021, caput, do
CPC, devem ser usadas com cautela, limitando-se apenas a casos em que
estiver em confronto com jurisprudência dominante ou súmulas dos
tribunais superiores, o que não se trata do caso em discussão. Postula, por
isso, a reconsideração da r. decisão ou remetido o recurso à mesa para ser
julgado pelo colegiado.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante, a r.
decisão proferida merece ser mantida.
No caso vertente, o agravante pretende discutir a
r. decisão que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento que
interpôs.
Todavia, conforme restou assentado na r. decisão
recorrida:
“A r. decisão recorrida diz respeito à decisão
proferida em ação revisional de cláusulas contratuais, que determinou de
ofício, com fundamento no art. 292, §3o do CPC, a correção do valor da
causa para o valor do contrato, correspondente a importância de R$
104.306,09, bem como determinou que o autor, no prazo de cinco dias,
complementasse o recolhimento das custas processuais. Contra essa
decisão, insurge-se o agravante com a interposição do presente agravo,
todavia, tal hipótese não se encontra entre aquelas previstas no rol taxativo
do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil que estabelece:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos
do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em
lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.”
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança.
Decisão que fixa os honorários periciais e determina o recolhimento da
cota que cabe a cada parte. Hipótese não prevista no rol taxativo do art.
1.015 do CPC. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento 2032890-
94.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/03/2019).
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática de
não conhecimento de recurso Interposição de agravo de instrumento de
decisão que determinou adiantamento de honorários periciais a cargo da
Fazenda Pública Municipal em ação civil pública Inadequação Rol
taxativo, no art. 1.015 do CPC, das hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, que não contempla a decisão recorrida
Ausência de
hipótese de mitigação, em observação ao julgado pelo E. STJ no REsp no
1.696.396/MT. RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo Interno Cível
2265261-64.2018.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/03/2019).
Agravo de Instrumento
Arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários periciais definitivos em ação de conhecimento Pleito de
minoração Impossibilidade de conhecimento Situação que não se
subsume a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015, do Código de
Processo Civil Ausência, ademais, de urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão em sede de apelação, a justificar a mitigação da
taxatividade, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no
1.696.396 e 1.704.520, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos
Comando que, nesse passo, não comporta impugnação pela via eleita
Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
2007421-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/02/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA QUE
DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO.
Determinada a emenda da petição inicial. Hipótese de decisão
interlocutória não contemplada nos incisos I a XIII do art. 1015, do
CPC/2015. Não conhecimento. Ausência de prejuízo para a parte. As
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito
não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta
contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1009, § 1o do
CPC/2015). Recurso não conhecido.” (TJSP, Agravo de Instrumento
2040232-64.2016.8.26.0000, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de
Direito Público, DJe 05/04/2016).
Acrescenta-se que, embora não se encontre nas
hipóteses previstas no Novo Código de Processo Civil, é importante
esclarecer que a possibilidade de discutir a decisão proferida não preclui,
inexistindo qualquer prejuízo a agravante, já que pode ser alegada,
preliminarmente, por ocasião da interposição do recurso de apelação ou
nas contrarrazões, nos termos do art. 1009, § 1o do CPC/2015, in verbis:
“Art. 1009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões”.
A esse respeito:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA QUE
DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO.
Determinada a emenda da petição inicial. Hipótese de decisão
interlocutória não contemplada nos incisos I a XIII do art. 1015, do
CPC/2015. Não conhecimento. Ausência de prejuízo para a parte. As
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito
não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta
contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1009, § 1o do
CPC/2015). Recurso não conhecido.” (TJSP, Agravo de Instrumento
2040232-64.2016.8.26.0000, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de
Direito Público, DJe 05/04/2016).
Por fim, cabe ressaltar que não é caso de
mitigação da taxatividade do rol de interposição do agravo de instrumento,
conforme restou assentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.696.396 (Tema 988), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado em
5.12.2018, uma vez que não ficou demonstrada a urgência e inutilidade no
julgamento da questão no recurso de apelação, até porque não apresentou o
recorrente, nenhum argumento que leve a crer não estar em condições de
efetuar o recolhimento das custas iniciais.
Em relação a inaplicabilidade da taxatividade
mitigada em casos semelhantes já se manifestou este ETJSP:
RECURSO
Agravo Interno
Decisão que
negou seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível, com base
no art. 932, caput e inciso III, CPC/2015
Razões deduzidas pelo
agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos
fundamentos dela constantes, porque o recurso não pode ser conhecido,
por falta de requisito de admissibilidade, tendo em vista que, além de não
se encontrar dentre as hipóteses arroladas no art. 1.015, do CPC/2015, tal
determinação não implica urgência para apreciação anteriormente a
eventual recurso de apelação, pois não se vislumbra inutilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação posterior, quanto ao valor da causa, em sede de apelação.
Recurso desprovido. (Agravo Interno Cível 2211950-27.2019.8.26.0000,
Rel. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, DJe 31/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição do
recurso da decisão que determina emenda da inicial para correta
atribuição do valor da causa Inadmissibilidade Inteligência do artigo
1.015 do Código de Processo Civil Não conhecimento: O art. 1.015 do
Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição
de agravo de instrumento, e a decisão presente não se enquadra dentre
essas hipóteses, de sorte que não é cabível o agravo de instrumento
Mitigação da taxatividade que não se justifica no caso concreto.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2017971-03.2019.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de
Direito Privado, DJe 15/05/2019).
Agravo de instrumento. Imissão na posse. Imóvel
arrematado em leilão extrajudicial pelos agravantes, após ter sido
consolidada a propriedade em favor da credora fiduciária, Caixa
Econômica Federal. Decisão determinou retificação do valor da causa e
indeferiu tutela de urgência de imissão na posse. Retificação do valor da
causa. Descabimento do agravo. Rol taxativo do artigo 1.015, CPC. Não
aplicação do tema 988, STJ. O rol do artigo 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, admitindo, em tese, a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação. Fato não reconhecido no
caso presente. (...) (Agravo de Instrumento 2085138-37.2019.8.26.0000,
Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9a Câmara de Direito Privado, DJe
25/04/2019).
HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO ELENCADAS EM ROL TAXATIVO - Decisão que
determina a retificação do valor da causa não é passível de impugnação
por meio de agravo de instrumento, por não se encontrar nas restritas
hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 - Acórdão proferido em Recurso
Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação" - Urgência não
caracterizada na hipótese dos autos - Questão que pode ser arguida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões,
nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTA PARTE. (...). (Agravo de Instrumento 2216265-35.2018.8.26.0000,
Relatora Ângela Lopes, 9a Câmara de Direito Privado, DJe 09/04/2019).
Face ao exposto, com fundamento no art. 932, III,
do NCPC, não se conhece o presente recurso”.
No presente recurso o agravante limita-se a
requerer a reconsideração ou reapreciação pela Turma Julgadora da
decisão recorrida, sustentando suas razões de inconformismo, entretanto,
sequer explica quais as razões justificariam, efetivamente, o cabimento e
conhecimento do agravo de instrumento, aduzindo, somente, da existência
de relevância da matéria discutida em razão de que foi atribuído de ofício
valor exorbitante ao processo, onerando injustamente o recorrente.
Todavia, conforme restou entendido, “não ficou
demonstrada a urgência e inutilidade no julgamento da questão no recurso
de apelação, até porque não apresentou o recorrente, nenhum argumento
que leve a crer não estar em condições de efetuar o recolhimento das custas
iniciais”.
Não merece reparo, portanto, a decisão que não
conheceu do recurso de agravo de instrumento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
regimental interposto pelo agravante.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38.417
AGRV. No: 2273615-44.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SOROCABA
AGVTE.: SÉRGIO DA SILVA
AGVDO.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
VOTO DIVERGENTE
Data venia do nobre Relator, acolho o regimental para admitir o
agravo de instrumento tirado contra r. decisão do d. juízo de primeiro grau que, de
ofício, corrigiu o valor da causa e o elevou à importância de R$104.306,09, que
seria o valor correspondente ao contrato discutido, tendo em conta que entendo
aplicar-se sim ao caso concreto a taxatividade mitigado do rol do art. 1.105, do
CPC, porque justamente implicou em aumento do valor da causa, impactando
diretamente na parte agravante, que terá que fazer o recolhimento da diferenças
das custas iniciais, sob pena de indeferimento de sua inicial.
Aliás, a questão foi objeto do recente Enunciado 12 das Câmaras
Empresariais, com a seguinte redação: “Aplica-se a tese firmada pelo C. STJ
quanto à taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, do CPC, aos agravos de
instrumento interpostos contra decisão que resulta em aumento do valor da
causa”, cujo tema, evidentemente, não diz respeito somente às Câmaras
Especializadas, por se tratar de tema geral recursal.
Pelo exposto, dou provimento ao regimental, para admitir o agravo
de instrumento do ora agravante.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos EletrônicosSEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
FD7377A
9
9
Declarações de Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
FD92E1D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2273615-44.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.